Tribunal: CARF
Processo: 10980.902992/2011-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO PAULO MACHADO GOMES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.902992/2011-30
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.663 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Assunto
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP
Recorrente
NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

Antônio Paulo Machado Gomes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocada), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente o
conselheiro Iagaro Jung Martins, substituído pelo conselheira Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
O presente processo administrativo fiscal do contribuinte NISSAN DO BRASIL
AUTOMOVEIS LTDA., ora Recorrente, trata-se de declaração de compensação (DCOMP) não
homologada integralmente, cujo crédito refere-se a saldo negativo de Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido (CSLL), relativo ao ano-calendário de 2003.
Conforme Despacho Decisório n.o de rastreamento 916018383 (e-fl. 2 a 6), o
crédito não foi homologado, pois não foi identificada a integridade das retenções de
Contribuição Social (CSLL), remanescendo um débito de R$ 29.793,92, veja:
PARC.CREDITO
IR EXTERIOR RETENÇÕES FONTE PAGAMENTOS
ESTIM.COMP.SNPA ESTIM.PARCELADAS
DEM.ESTIM.COMP. SOMA PARC.CRED.
PER/DCOMP
0,00
43.249,50
0,00
0,00
0,00
0,00
43.249,50
CONFIRMADAS
0,00
13.455,58
0,00
0,00
0,00
0,00
13.455,58
Segundo o Despacho Decisório n.o de rastreamento 916018383, as parcelas
confirmadas parcialmente ou não confirmadas foram as seguintes:
CNP) da Fonte Pagadora
Código de Receita
Valor PER/DCOMP
Valor Confirmado
Valor Não Confirmado
Justificativa
03.659.166/0009-60
6147
43.249,50
13.455,58
29.793,92
Retenção na fonte comprovada
parcialmente
Total
43.249,50
13.455,58
29.793,92
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.902992/2011-30
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.663 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.902992/2011-30

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA),
através do Acórdão n.o 15-44. 721, de 26/07/2018, não acatou a argumentação da Recorrente,
veja:
“A interessada não anexa ao processo qualquer comprovante de rendimentos e retenção
na fonte emitido pela fonte pagadora para confirmação das retenções da contribuição
social sobre o lucro líquido que alega ter em seu favor no período. A ausência do
comprovante anual de rendimentos e de retenção na fonte não pode ser suprida sequer
pelo banco de dados, uma vez que a contribuinte aí não figura como beneficiária de
outros rendimentos por ela pagos no período.”
Em 16/12/2019 a Recorrente tomou conhecimento do Acórdão n.o 15-44.721 e em
15/01/2020 protocolou o Recurso Voluntário em questão, alegando que as retenções na fonte são
relativas a vendas de mercadorias para o INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E
DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA, que é legalmente obrigado a proceder
à retenção, de acordo com o art. 64, § 1o, da Lei n.o 9.430/96 e art. 653, § 2o, do Decreto n.o
3.000/99.
Logo, diferentemente do alegado pela DRJ, todos os valores retidos foram
declarados na DIPJ, pois se tratam de receitas ordinárias da Recorrente.
Por fim, a Recorrente pede a reforma do Acórdão com a consequente
homologação das compensações, tendo em vista os documentos anexados ao processo. Caso isso
não seja possível, a Recorrente pede a diligência a fim de determinar que seja oficiado o órgão
público em questão para que se apresentem os respectivos comprovantes de retenção.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Antônio Paulo Machado Gomes, Relator.
O presente recurso voluntário apresentado é tempestivo e atende às demais
formalidades legais de admissibilidade, previstas no Decreto n.o 70.235, de 06/03/1972, razões
pelas quais dele se toma conhecimento.
A principal controvérsia neste processo administrativo fiscal está relacionada a
não confirmação integral da retenção realizada pelo INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO
AMBIENTE
E
DOS
RECURSOS
NATURAIS
RENOVAVEIS-IBAMA,
CNPJ
03.659.166/0009-60.
A Recorrente demonstra através da contabilidade, em especial por cópias do
Livro-Razão correspondente aos lançamentos nas contas contábeis 411300 (clientes - contas a
receber) e 444103 (IRRF), bem como as notas fiscais, que a Manifestante parece que realmente
sofreu efetivamente as retenções de IRRF, CSLL, PIS e COFINS nas vendas realizadas para
órgãos públicos, com se pode perceber das e-fls. 48 a 144.
Pode-se concluir por meio da documentação apresentada pela Recorrente que
realmente parece que houve a retenção de R$ 43.249,50 a título de CSLL pelo IBAMA, uma vez
que o valor faturado para o Instituto foi de R$ 4.324.950,00 e conforme art. 64, § 1o, da Lei n.o
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.663 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.902992/2011-30

9.430/96 os órgãos públicos devem reter 1% a título de CSLL (R$ 4.324.950,00 x 1% = R$
43.249,50).
Destaca-se a Súmula CARF n.o 143, a qual diz que “a prova do imposto de renda
retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos”.
Logo, há possibilidade de comprovação de retenção não apenas através do
Informe de Rendimentos emitido pela fonte pagadora em nome do beneficiário do pagamento,
mas também por quaisquer outros meios ao seu dispor que efetivamente sofreram as retenções.
Todavia, como a documentação acostada aos autos está ilegível, em alguns
momentos, e tendo em vista o Princípio da Verdade Material que rege o processo administrativo
fiscal, voto por converter o julgamento em diligência, remetendo-se os autos do presente feito à
Unidade Local, para que:
1. Intime a Recorrente para apresentar a documentação suporte do crédito
pleiteado, isto é, o termo de abertura e encerramento do livro razão que
apresenta o faturamento e a retenção, notas fiscais que respaldam os
lançamentos nos respectivos livros razão e extratos bancários que
comprovam o recebimento deduzido das respectivas retenções;
2. Intime a Recorrente para apresentar uma conciliação por CNPJ entre as
retenções apresentadas na DCOMP e aquelas já homologadas no despacho
decisório e Acórdão DRJ, demonstrando que o crédito remanescente
refere-se somente àquele comprovado pela documentação suporte ora
solicitado;
3. Deverá ser elaborado Relatório, trazendo a fundamentação das
constatações alcançadas, com justificativas e explicações;
Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dada vista à
Recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente, garantindo o contraditório e a
sua ampla defesa.

Antônio Paulo Machado Gomes

Fl. 200
DF CARF MF
Original